Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEPOIMENTO DA INFORMANTE VALORADO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 447, §§ 4o E 5o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. A alegação contida na petição inicial de que o pagamento foi depositado na conta bancária da recorrente, de per se, justifica a sua legitimidade para o feito. No tocante a sua responsabilidade, conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. O sistema da persuasão racional confere ao juiz liberdade para a apreciação da prova desde que se restrinja aos fatos e circunstâncias dos autos e explicite adequadamente os motivos de seu convencimento. Isso significa que o magistrado não pode ser compelido a privilegiar ou desprezar esta ou aquela prova em detrimento de outras ao gosto das partes. Na hipótese, o juiz valorou a prova de acordo com o seu convencimento e isso em nada violou o direito de defesa que foi amplamente exercido pelas partes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

4. É faculdade do julgador a oitiva de testemunha impedida ou suspeita, conforme regra do art. 447, § 4o do CPC. Acrescenta o § 5o do mesmo artigo que o depoimento será prestado independentemente de compromisso e o juiz lhe atribuíra o valor que possa merecer. Nesse contexto, o depoimento da informante (esposa do autor) foi valorado em conjunto com outros elementos de prova, inclusive com os demais depoimentos, norteando o julgador na resolução da demanda.

5. Salienta-se que a participação da recorrente na elaboração do orçamento dos armários, além de ser confirmada pela esposa do autor (informante), não foi especificamente impugnada pela recorrente e foi corroborada pelo vídeo exibido nos autos que mostra o segundo réu acompanhado de uma mulher quando chegou a residência do autor. O fato de a recorrente não ficar na oficina não significa que não tenha participação na parte administrativa financeira do negócio, e tanto é assim que recebeu o preço dos serviços.

6. Se a recorrente recebeu o pagamento em sua conta bancária e participou da elaboração do orçamento, merece prestígio a sentença que a condenou solidariamente a promover a restituição do valor pago pelo autor pelos armários não entregues pelos réus.

7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito desprovido. Relatório em separado.

8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.